Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABELLE BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 041.480.431-71 (RECORRENTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), OCILENE DE TAL (RECORRIDO), O. C. DE MIRANDA OTAVIANO - CNPJ: 33.686.648/0001-12 (RECORRIDO), GEICILANE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 549.018.472-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPHONE ADQUIDIRO EM SHOPPING POPULAR. VALOR DA COMPRA MUITO ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. VICIO DO PRODUTO. QUEDA. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS em que a consumidora busca a restituição do valor despendido na compra de um Iphone XS MAX 256 GB em um box localizado no shopping popular.

2.

É de responsabilidade do consumidor, antes de concluir a compra de produto de elevado valor se cercar de todas as cautelas necessárias acerca da origem e procedência do bem, mormente porque, a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito.

3.

Ressalto que a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, o que não ocorreu por parte do reclamante.

4.

Sentença de improcedência mantida diverso.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Izabelle Barbosa de Alencar em face de Ponto Central e Ocilene de Tal.

Em síntese, a Autora informa que adquiriu mediante contrato verbal um Iphone XS MAX 256 GB em 14/04/2021 no box 454 localizado no shopping popular pelo valor de R$ 4.356,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais).

Aduz que o aparelho telefônico sofreu uma pequena queda, o que “escureceu” toda a tela tornando o aparelho impróprio para uso. Aduz que ao enviar o bem para assistência técnica foi informada que tratava-se de produto falsificado, sendo impossível a realização do reparo. Busca a restituição do valor desembolsado na compra do Iphone além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA em razão da impossibilidade de realização de revisão contratual no âmbito dos Juizados Especiais.

Inconformada, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, a ré refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na exordial.

De proêmio, insta consignar que a Autora optou por adquirir o produto no Shopping Popular de Cuiabá em razão da diferença significativa de preço, inclusive, sem emissão de nota fiscal de compra.

Basta uma simples busca pela rede mundial de computadores para verificar que o mesmo produto adquirido pela Autora é comercializado pelo valor aproximado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
[1]
. Ora, a Autora realizou a compra do bem por aproximadamente metade do valor do produto.

É de responsabilidade do consumidor, antes de concluir a compra de produto de elevado valor, se cercar de todas as cautelas necessárias acerca da origem e procedência do bem, mormente porque, a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito.

A propósito, sequer a nota fiscal da compra do produto foi apresentada aos autos, não se desincumbindo a Autora do seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

Por fim, ainda que seja acolhido entendimento diverso, é possível observar pela própria narrativa da Autora que o
“aparelho telefônico sofreu pequena queda, de uma altura de cerca de 60 centímetros, suficiente para escurecer toda a tela e não funcionar mais.”
P
ortanto, os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade, o que por si só afasta a responsabilidade da ré pelo reparo do produto.

Ressalto que a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, o que não ocorreu por parte do reclamante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
IZABELLE BARBOSA DE ALENCAR
, ante a sua tempestividade e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
https://www.magazineluiza.com.br/iphone-xs-apple-256gb-prateado-58-12mp-ios/p/220558300/te/teip/?&force=12&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=58983&gclid=EAIaIQobChMIvPH8jPHy9QIVjIvICh2VgwrsEAQYASABEgKfM_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022